Tribunal: STF
Processo: ADI 7509
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. ITEM E9.1 DO ANEXO II DO DECRETO N. 14.024/2012 DA BAHIA E ITEM E9.1 DO ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO N. 4.327/2013 DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CEPRAM. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE DE TELEFONIA CELULAR. EXIGÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. AFRONTA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.